Tribunal: TJBA
Processo: 8006599-10.2022.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006599-10.2022.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ALANA MAIA FRANCA e outros (2)

Advogado(s)
:
JORGE ALLAN SANTOS GUIMARAES, MARILIA SANTA RITA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. TESE DE ERRO MATERIAL NA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. VÍCIO INEXISTENTE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA) contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante aponta dois vícios: (a) erro material na incidência dos juros moratórios; e (b) omissão quanto à análise de dispositivos legais (arts. 186 e 884 do CC; arts. 373, I, e 489, II, do CPC) para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegação de erro material nos juros moratórios, suscitada apenas em sede de aclaratórios, configura inovação recursal a obstar seu conhecimento; e (ii) definir se o acórdão foi omisso por não mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados pela embargante, caracterizando vício sanável para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão de matéria já julgada.

4. Quanto à alegação de erro material na incidência dos juros moratórios, o ponto não merece ser conhecido. A discussão sobre a forma de cálculo ou o termo inicial dos juros não integrou as razões do recurso de apelação, que se limitaram a debater a responsabilidade civil, o nexo causal e a existência do dano moral.

5. Levantar tal questão apenas nesta fase processual representa uma inaceitável inovação recursal. A função dos aclaratórios é integrar ou esclarecer o julgado, e não inaugurar debates sobre temas não ventilados no momento oportuno, sob pena de preclusão e violação ao devido processo legal. 6. No que tange à alegada omissão, o acórdão não padece do vício apontado. O dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC) não impõe ao julgador o dever de refutar, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais citados pelas partes.

7. O acórdão embargado analisou a matéria de fundo regida pelos artigos invocados – responsabilidade civil (art. 186 CC), enriquecimento sem causa (art. 884 CC) e ônus probatório (art. 373, I, CPC) –, concluindo, de forma fundamentada, pela manutenção da sentença. A ausência de menção expressa aos dispositivos não equivale à omissão.

8. O que se observa é o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e uma clara tentativa de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual a via dos embargos de declaração é inadequada.

9. Não obstante a rejeição dos embargos, e em conformidade com o que dispõe o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento (prequestionamento ficto), viabilizando a análise da questão pelas instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração
parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados
.

Teses de julgamento:

1. A alegação de matéria não suscitada no recurso principal configura inovação recursal, o que impede o seu conhecimento em sede de embargos de declaração.

2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria de fundo foi devidamente analisada e fundamentada pelo órgão julgador.

3. O inconformismo da parte com o resultado desfavorável não autoriza a utilização dos embargos de declaração para rediscussão de mérito, ainda que para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.299.648/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/10/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.464.168/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER EM PARTE
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e,
NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)